Tribunal: STF
Processo: RE 1338083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ e por AIRTON FROMA NUNES contra decisão, por mim proferida, a qual neguei provimento ao recurso extraordinário à anotação de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    O ESTADO DO PARANÁ sustenta que, relativamente aos honorários advocatícios, o julgado incorreu em erro material no que se refere à majoração em sede recursal, porquanto ao contrário do quanto registrado, a Turma a quo condenou a contraparte no pagamento de honorários advocatícios.”



    AIRTON FROMA NUNES alega a existência de repercussão geral da matéria, relatando fato novo consistente na instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no Tribunal de Justiça do Paraná.



     



    Insurge-se contra a aplicação das Súmulas ns. 279 e 280/STF, alegando que se pretende tão somente a análise da aplicação do artigo 19 da ADCT aos servidores estaduais do Paraná



    Defende que “a efetividade não se aplica às licenças especiais, pois a Lei prevê apenas a ESTABILIDADE. Pode-se concluir então que o direito do ex-celetista que prescinda apenas da ESTABILIDADE, que é o caso das licenças especiais, deve ser a ele assegurado.”



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    1. Embargos de declaração do ESTADO DO PARANÁ:



    Assiste razão ao ESTADO DO PARANÁ quanto ao vício indicado, eis que na decisão recorrida considerou-se indevida a incidência de condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de prévia fixação de honorários pelas instâncias de origem, 



    Ocorre que, de fato, o tribunal de origem condenou a parte autora, ora recorrente, no pagamento de honorários advocatícios (Evento nº 2, págs. 29-34).



    Assim sendo, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    2. Embargos de Declaração de AIRTON FROMA NUNES:



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que na decisão ora recorrida, fui claro em apresentar os fundamentos pelos quais entendi que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente, não tendo se afastado do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1695. 



    Por óbvio que rever aquele entendimento encontraria óbice, respectivamente, nos Enunciado 280 e 279, ambos da Súmula do STF.



    Entendo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como com relação à ausência de repercussão geral da questão, conforme decidido por esta Corte Suprema no RE 575.526/PR.



    O Embargante, a pretexto de corrigir suposto vício na decisão atacada, busca, de fato, seu reexame e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ocorre que não há na decisão recorrida nenhuma pecha ou erro material a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.



    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração de AIRTON FROMA NUNES e, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO PARANÁ para, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majorar em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator